Tribunal: STF
Processo: RE 86558
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1977-08-19
Data de publicação: 1977-08-19

Ementa:
Incompetencia.  Preclusão.  O  acórdão  recorrido,  por
haver julgado prejudicada a preliminar de incompetencia em virtude da
ocorrencia  de  preclusão,  não  contrariou  o  artigo  125,  I,   da
Constituição Federal - único aspecto do  recurso  extraordinário  não
abrangido pelo obice do disposto  no  artigo  308,  V,  do  Regimento
Interno -, pois não decidiu o mérito da questão da incompetencia,  ja
decidido anteriormente, mas se limitou ao reconhecimento da preclusão
processual. Recurso extraordinário não conhecido.